Tribunal: TJBA
Processo: 0139338-35.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0139338-35.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARIA DE FATIMA TANAJURA SANTA RITA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR SEM CITAÇÃO DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, na Execução Fiscal ajuizada em face de Maria de Fátima Tanajura Santa Rita, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir na cobrança judicial de crédito fiscal de baixo valor (R$ 206,35), sem citação da executada e sem demonstração de providências prévias à execução, em conformidade com o Tema 1184 da Repercussão Geral do STF, Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município e o Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, ajuizada antes da fixação do Tema 1184 pelo STF, quando ausente citação da parte executada e não demonstradas as providências administrativas prévias exigidas pelo precedente vinculante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208 (Tema 1184 da Repercussão Geral), fixa tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, desde que observada a competência de cada ente federado e adotadas previamente medidas como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto da dívida ativa. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça essa diretriz ao estabelecer que execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, sem citação válida do devedor ou sem localização de bens penhoráveis, devem ser extintas por ausência de interesse processual. 5. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2004, sem citação da parte executada e sem comprovação de adoção das providências administrativas exigidas pelo STF, sendo o valor executado de apenas R$ 206,35, o que revela desproporcionalidade entre o custo da cobrança judicial e o montante exigido. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução nº 547, de 22/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 0139338-35.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado MARIA DE FATIMA TANAJURA SANTA RITA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239